Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-23.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens do segurado foram avariados em decorrência de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens do segurado foram avariados em decorrência de interrupções e sobretensões de eletricidade na rede de distribuição administrada pela requerida. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que, além de produzida unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.

Sentença preservada. Recurso improvido.